Tribunal: TJPA
Processo: 0809997-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809997-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

AGRAVADO: ILTEMBERG RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA DA CONCEICAO SILVA DO NASCIMENTO SANTOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. INADIMPLEMENTO SUPERVENIENTE. CUMULAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EXECUTIVAS POSSESSÓRIA E PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ABSTRATA. ADMISSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO QUANTO À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSÃO, POR ORA, DA COBRANÇA DE SALDO CREDOR POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ SUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA. - SPE contra decisão proferida em cumprimento de sentença fundado em acordo judicial homologado, celebrado após inadimplemento de contrato particular de compromisso de compra e venda de lote, pelo qual o Juízo de origem, embora reconhecendo a existência de título judicial exigível, considerou incompatíveis o pedido de reintegração de posse e o pedido de pagamento de quantia, determinando a desocupação voluntária do imóvel e deixando de impulsionar o cumprimento nos exatos termos requeridos. A agravante pleiteia o prosseguimento integral da execução, com retomada da posse do imóvel e cobrança da quantia de R$ 26.234,44, resultante de cálculo unilateral baseado em multa compensatória, retenções, taxa de fruição e honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a coexistência, no mesmo cumprimento de sentença, de providência executiva possessória e de pretensão patrimonial extraídas do mesmo título judicial homologado; (ii) estabelecer se o acordo homologado confere liquidez, certeza e exigibilidade imediata ao alegado crédito de R$ 26.234,44, nos moldes apresentados pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPC não estabelece vedação abstrata à cumulação, no mesmo cumprimento de sentença, de providências executivas destinadas à satisfação de obrigações distintas extraídas do mesmo título judicial.

4.

A diversidade entre as técnicas executivas relativas ao pagamento de quantia e à entrega de coisa não configura, por si só, incompatibilidade jurídica, desde que cada providência observe sua disciplina procedimental própria e preserve o contraditório, a ampla defesa e a coerência interna da execução.

5.

O acordo homologado apresenta aderência jurídica imediata, quanto ao capítulo possessório, para amparar a retomada da posse do imóvel em razão do inadimplemento superveniente dos adquirentes.

6.

O pedido de cobrança do valor de R$ 26.234,44 não decorre de simples operação aritmética extraída de comando judicial inequívoco, pois pressupõe interpretação sobre a extensão das cláusulas homologadas, a legitimidade das retenções invocadas, a base temporal da taxa de fruição, a natureza dos honorários contratuais e a própria formação de saldo credor em favor da alienante.

7.

A coisa julgada material não dispensa a identificação precisa do conteúdo efetivamente estabilizado no título judicial, nem autoriza a conversão automática de controvérsia patrimonial complexa em crédito exequível.

8.

A pretensão patrimonial deduzida pela exequente demanda maior depuração quanto à liquidez, à base de cálculo e à extensão econômica do título, razão pela qual não pode ser admitida, por ora, como execução linear de quantia certa.

9.

A solução adequada consiste em afastar o fundamento genérico de incompatibilidade abstrata entre os pedidos, admitir o prosseguimento do cumprimento quanto ao capítulo possessório e manter a não admissão imediata da cobrança patrimonial formulada na inicial executiva.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA. - SPE
contra decisão proferida nos autos do
cumprimento de sentença nº 0801726-51.2025.8.14.0028
, pela qual o Juízo de origem, embora reconhecendo a existência de título judicial exigível, entendeu haver incompatibilidade entre o pedido de pagamento de quantia e o pedido de reintegração de posse, deixando de impulsionar o cumprimento nos exatos termos requeridos pela exequente e determinando, em síntese, a desocupação voluntária do imóvel, com possibilidade de desocupação compulsória, além da abertura de prazo para impugnação.

Consta dos autos que os agravados celebraram com a agravante contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno, referente ao lote situado na Rua A1, quadra 232, lote 9, no Residencial Cidade Jardim, em Marabá/PA, com área de 256,88 m2, pelo valor inicial de R$ 74.847,13, ajustado em prestações.

Sobrevindo inadimplemento, as partes firmaram
termo de acordo judicial
, posteriormente homologado por sentença com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, no processo nº 0800577-03.2024.8.14.0045. A exequente sustenta que os executados voltaram a inadimplir a partir da parcela vencida em 01/06/2024, razão pela qual promoveu o presente cumprimento de sentença perante uma das Varas Cíveis e Empresariais da Comarca de Marabá, local do imóvel objeto da avença.

Na petição inicial do cumprimento, a exequente formulou, simultaneamente, pedido de
expedição de mandado de reintegração de posse
, com fundamento na cláusula resolutiva do acordo e no art. 538 do CPC, e pedido de
intimação dos executados para pagamento
da quantia de R$ 26.234,44, valor que reputou devido após a aplicação de retenções e encargos contratuais, inclusive multa compensatória, despesas administrativas, taxa de fruição e honorários advocatícios.

Ao apreciar o requerimento, o Juízo a quo assentou, de um lado, a existência de título judicial exigível, mas, de outro, concluiu que o pedido de pagamento de quantia, pelo procedimento do art. 523 do CPC, seria incompatível com o pedido de reintegração de posse, por decorrer esta da rescisão contratual pleiteada. Acrescentou, ainda, que, em hipóteses de desfazimento de contrato de promessa de compra e venda de lote, cabe ao devedor a restituição de parte do valor pago, com retenção de percentual entre 10% e 20%, e, por isso, deixou de dar impulso oficial ao pedido de execução tal como formulado, determinando apenas a desocupação voluntária do imóvel em trinta dias.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida restringiu indevidamente o alcance do título judicial homologatório, em afronta à coisa julgada material, e incorreu em error in procedendo ao tratar como incompatíveis providências executivas distintas que, a seu ver, podem coexistir no mesmo cumprimento de sentença, desde que individualizadas. Defende que o acordo homologado já previa, em caso de inadimplemento, a retomada da posse do imóvel e a incidência das penalidades contratuais, razão pela qual postula o prosseguimento integral do cumprimento nos mesmos autos.

O recurso foi recebido e, em decisão antecedente, foi deferido efeito suspensivo, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até o exame de mérito do agravo. O histórico processual do feito de origem também revela que, após a interposição do recurso, a exequente reiterou a necessidade de reintegração do imóvel, indicando a persistência de utilidade prática da insurgência.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não reside, propriamente, na existência do título judicial, ponto que, aliás, foi expressamente reconhecido pelo próprio Juízo de origem, mas sim na extensão executiva concretamente extraível do acordo homologado e na possibilidade de, no mesmo cumprimento de sentença, coexistirem providências executivas de natureza possessória e patrimonial.

Desde logo, cumpre assentar que a fundamentação adotada na decisão agravada, ao afirmar, em termos amplos, a incompatibilidade entre o pedido de pagamento de quantia e o pedido de reintegração de posse, não se mostra inteiramente precisa. O sistema do Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar o cumprimento de sentença, não erige como regra uma vedação abstrata e absoluta à coexistência, no mesmo iter executivo, de providências destinadas à satisfação de obrigações distintas extraídas do mesmo título judicial. Ao contrário, a legislação contempla, em capítulos próprios, as modalidades executivas concernentes ao pagamento de quantia certa (arts. 523 a 527 do CPC) e à obrigação de entregar coisa (art. 538 do CPC), sem impor, por si só, a fragmentação automática da tutela jurisdicional toda vez que o título comportar prestações de natureza diversa.

A diversidade de técnicas executivas, portanto, não equivale, por si, à incompatibilidade jurídica dos pleitos. O que o sistema exige é que cada providência observe sua própria disciplina procedimental, com preservação do contraditório, da ampla defesa e da coerência interna da execução, nos termos dos arts. 7º, 9º, 10, 513, 523, 536 e 538 do CPC.

Nesse ponto, assiste razão parcial à agravante. A decisão agravada foi excessivamente ampla ao tratar a mera coexistência de pretensão possessória e pretensão patrimonial como obstáculo ontológico ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Tal formulação, em abstrato, não se sustenta.

Todavia, reconhecer esse excesso não implica acolher, de forma integral, a construção deduzida pela exequente. E aqui está o ponto decisivo do caso.

A petição inicial do cumprimento de sentença não se limitou a requerer a retomada da posse do imóvel como consequência do inadimplemento superveniente do acordo homologado. Ela também apresentou conta segundo a qual, após a aplicação de multa compensatória de 10%, retenção de 20% por despesas administrativas, taxa de fruição de 0,25% sobre o valor atualizado do contrato e honorários advocatícios de 15%, não haveria quantia a restituir aos compradores, mas, ao revés, subsistiria
saldo credor em favor da própria exequente
, no montante de R$ 26.234,44.

É precisamente nessa passagem que a tese recursal perde a linearidade que procura ostentar.

Com efeito, uma coisa é afirmar que o acordo homologado, descumprido pelos adquirentes, autoriza a retomada da posse do bem em favor da loteadora, providência que encontra aderência direta ao art. 538 do CPC e à própria narrativa contratual trazida aos autos. Outra, substancialmente diversa, é sustentar que o mesmo título já contém, de modo líquido, certo e automaticamente exigível, autorização para que a exequente converta o desfazimento do vínculo em crédito positivo executável contra os compradores, nos moldes exatos da conta unilateralmente elaborada.

Essa segunda afirmação não pode ser acolhida sem reservas.

Isso porque o capítulo econômico da execução, tal como apresentado, não se revela simples decorrência aritmética de comando judicial inequívoco. Ao contrário, ele pressupõe operação interpretativa mais densa sobre o alcance das cláusulas homologadas, a legitimidade e extensão das retenções invocadas, a base temporal da taxa de fruição, a própria natureza dos honorários contratuais inseridos no cálculo e, sobretudo, a conclusão de que o desfazimento do negócio, em vez de conduzir a eventual restituição mitigada aos adquirentes, conduziria à formação de dívida líquida em favor da alienante.

Esse quadro evidencia que a questão patrimonial, tal como veiculada pela exequente, ultrapassa o plano da mera técnica executiva e ingressa no campo da liquidez e extensão material do título.

Não se trata, portanto, de negar validade ao acordo homologado, tampouco de autorizar sua rediscussão ampla em sede executiva. O que se afirma é algo mais contido e mais técnico: a coisa julgada material, protegida pelo art. 502 do CPC e pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, não dispensa o intérprete de identificar, com precisão, o que exatamente foi estabilizado e em que medida o comando homologado se presta, desde logo, à execução patrimonial pretendida.

A própria decisão agravada, ao referir que, em hipóteses de desfazimento de promessa de compra e venda de lote, o adquirente faz jus à restituição de parte do que pagou, com retenção moderada, acabou por sinalizar que havia dúvida relevante sobre a higidez da conta apresentada pela exequente.

Embora a referência judicial tenha sido lançada de forma genérica e sem o refinamento que o tema exigiria, ela serve para evidenciar que o obstáculo real não estava na simples dualidade entre obrigação de entregar coisa e obrigação de pagar quantia, mas, sim, na tentativa de fazer ingressar, sob a rubrica do art. 523 do CPC, um crédito cuja liquidez e legitimidade ainda reclamam maior depuração.

Desse modo, a solução mais adequada não é o provimento integral do recurso, porque isso importaria chancelar, desde logo, não apenas a possibilidade abstrata de cumulação de técnicas executivas, mas também a integral correção do capítulo patrimonial tal como formulado pela agravante. E essa segunda conclusão não se extrai, com segurança suficiente, do conjunto documental ora examinado.

Por outro lado, também não se mostra correto manter a decisão agravada em sua integralidade e em seus exatos fundamentos, pois, como visto, ela tratou em termos excessivamente abrangentes uma incompatibilidade que, em rigor, não existe em nível abstrato.

A resposta jurisdicional adequada, portanto, é intermediária e qualificada.

O pedido de retomada possessória do imóvel, como consequência do inadimplemento alegado e à luz do acordo homologado, apresenta aderência jurídica mais imediata ao título e ao regime do art. 538 do CPC. A inicial do cumprimento foi clara ao postular a expedição de mandado de reintegração de posse nos exatos termos do acordo, sustentando que a inadimplência implicaria a devolução do lote à exequente.

Nessa medida, não se justifica impedir, sob o argumento genérico de incompatibilidade, o prosseguimento do cumprimento quanto a esse capítulo.

Diversamente, o pedido de cobrança da quantia de R$ 26.234,44, com a incidência ulterior da multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC, não pode ser admitido, ao menos por ora e tal como formulado, como mera execução linear de quantia certa. O que se tem, nesse ponto, é matéria que reclama maior definição quanto à liquidez, à base de cálculo e à própria extensão econômica do título homologado, não sendo possível convertê-la automaticamente em crédito exequível nos exatos moldes pretendidos pela agravante.

Essa solução preserva a autoridade do título judicial, corrige o excesso conceitual da decisão agravada, resguarda o contraditório e evita que o acórdão incorra em indevida validação apriorística de capítulo patrimonial ainda controvertido.

Por essas razões, o recurso deve ser provido apenas em parte, para afastar o fundamento de incompatibilidade abstrata entre os pedidos e admitir o prosseguimento do cumprimento no que toca à tutela executiva possessória, mantendo-se, contudo, a não admissão, por ora, da execução patrimonial do alegado saldo de R$ 26.234,44 nos moldes em que formulada na inicial executiva.

Registre-se, para fins de exaurimento argumentativo, que esta conclusão não importa reabertura do conteúdo da sentença homologatória, nem negativa de eficácia à coisa julgada. O que se afirma é apenas que a executividade do título, embora plena quanto ao capítulo possessório deduzido, não se mostra, no presente estado dos autos, suficientemente definida para amparar, de imediato, a cobrança patrimonial positiva postulada pela agravante. Tal compreensão se harmoniza com os arts. 502, 509, 513, 523, 536 e 538 do Código de Processo Civil, bem como com o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Por fim, consideram-se prequestionados, para todos os fins, os arts. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal; 7º, 9º, 10, 487, III, “b”, 502, 509, 513, 523, 536, 538 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

a)
afastar o fundamento da decisão agravada no ponto em que reputou, em termos abstratos, incompatíveis o pedido de tutela executiva possessória e a pretensão patrimonial deduzidos no cumprimento de sentença;

b) reconhecer a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao capítulo possessório, observada a disciplina própria da obrigação de entregar coisa, nos termos do art. 538 do CPC;

c) manter, contudo, a não admissão, por ora, do processamento da pretensão de cobrança da quantia de R$ 26.234,44, tal como formulada na inicial executiva, por demandar maior depuração quanto à liquidez, à base de cálculo e à extensão econômica do título judicial homologado.

É o voto.

Belém, 12/04/2026